Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LAUDOS OFICIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. ASSIMILAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO AFERIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A prova pericial produzida por perito nomeado pelo juízo possui presunção relativa de veracidade, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária.
2. Se, na elaboração do laudo pericial, todos os critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados, a impugnação desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento
3. Não comprovado o nexo de causalidade entre a lesão acidentária e as atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador, impossível a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária.
4. Recurso não provido.